Tribunal: TJMT
Processo: 1019105-31.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1019105-31.2021.8.11.0000 - COMARCA DE BARRA DO BUGRES
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.
AGRAVADO: FLAUZINA RODRIGUES DOS SANTOS
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO BRADESCO S.A., contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Declaração de Prática Comercial Abusiva e Liberação de Reserva de Margem Consignável e com Repetição de Indébito e Danos Morais n. 1003528-86.2021.8.11.0008, proposta por FLAUZINA RODRIGUES DOS SANTOS, que deferiu a tutela antecipada, para determinar que o agravante limite o valor dos descontos feitos na conta da agravada, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais).
O agravante alega, em síntese, que não é devida a aplicação de multa cominatória, uma vez que esta não possui caráter indenizatório, por isso não deve ser impelido ao pagamento.
Subsidiariamente, pugna pela redução do valor arbitrado, alegando que o valor é exorbitante e ocasionará o indevido enriquecimento ilícito da parte.
Sustenta que não há probabilidade do direito hábil à concessão da liminar, por isso deve ser concedido o efeito suspensivo à decisão.
Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo à decisão agravada, e, no mérito pelo provimento do recurso, nos termos ora aduzidos.
É relatório.
Decido.
Registra-se que o Recurso de Agravo de Instrumento, previsto no Código de Processo Civil em seu art. 1.015, restringe-se às hipóteses legais ali elencadas, no caso ora em análise, vislumbra-se que este se insere na redação do inc. I do aludido dispositivo, in verbis:
“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: [...].
I – Tutelas Provisórias.” (Destaca-se).
Desse modo, admissível o instrumento.
De início o agravante busca a suspensão dos efeitos da decisão proferida em primeiro grau, nos termos do artigo 1.019 do CPC.
Tal preceito permite a atribuição de efeito suspensivo (vide inciso I, art. 1.019, CPC), contudo, necessária a demonstração de que a decisão combatida fora emitida a contrario sensu do que estabelece o art. 300 do CPC.
Pois bem. Apesar de o agravante pugnar pela exclusão da astreinte, é consabido que essa imposição legal é necessária para a efetividade do cumprimento da decisão judicial. Nesse aspecto, a aplicação de multa cominatória pode ser realizada de ofício pelo Julgador, conforme preconiza o Código de Processo Civil em seu art. , veja-se:
“Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.”
Assim, malgrado o agravante sustentar que o valor da multa aplicado é excessivo, percebe-se que este se adéqua à situação fática, não se evidenciado a desproporcionalidade, porquanto a multa cominada deve impelir ao cumprimento da decisão judicial, e, no caso, ora em análise, vê-se que o montante arbitrado cumpre a sua função.
Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias.
Publique-se.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora